Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705739-46.2021.8.07.0020 RECORRENTE: IRISMAR FRANCA SILVA CELESTINO RECORRIDA: REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO N° 1.095 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. REGULARIDADE. LEILÕES PÚBLICOS INEXITOSOS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NÃO CABIMENTO. 1. Ao julgar o REsp n° 1891498/SP e o REsp n° 1894504/SP, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o Tema Repetitivo n° 1095 no sentido de afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, sendo aplicável a essa relação jurídica apenas as disposições contidas na Lei n° 9.514/1997. 2. No tocante à alienação fiduciária de coisa imóvel, a Lei n° 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor fiduciante, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização de leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor. 3. Na hipótese de insucesso na venda do imóvel nos leilões públicos, a credora fiduciária possui o legítimo direito de consolidar o domínio do bem em seu favor e emitir termo de quitação de dívida, estando isenta da obrigação de ressarcir qualquer valor ao devedor fiduciante, conforme regra prevista no art. 27, §5°, da Lei n° 9.514/1997. 4. Recurso de apelação desprovido. A parte recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 884 do Código Civil, alegando enriquecimento ilícito da recorrida. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto a apontada ofensa ao artigo 884 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004